Tribunal: TJPA
Processo: 0807231-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807231-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA LUIZA VERAS CAETANO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807231-54.2018.8.14.0000

COMARCA: ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº. 21.148-A) e

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA nº. 21.078-A)

AGRAVADA:

MARIA LUIZA VERAS CAETANO

ADVOGADA:

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 12.661)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. SOBRESTAMENTO COM APOIO NO RE 632.212/SP. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUESTÃO ATINENTE AO PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE SERÁ ANALISADA APÓS A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXPERT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807231-54.2018.8.14.0000

COMARCA:

ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº. 21.148-A) e

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA nº. 21.078-A)

AGRAVADA:

MARIA LUIZA VERAS CAETANO

ADVOGADA:

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 12.661)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 1550060)
que
conheceu parcialmente
do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente,
negando provimento
na parte conhecida (preliminares), deixando de conhecer do mérito do recurso.

Nas
razões do interno (Id. 1677528),
o Agravante suscita novamente as preliminares de ordem pública: ilegitimidade ativa e sobrestamento do feito com base no RE 632.212/SP. No mérito, requer seja o recurso conhecido e julgado procedente para reformar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou a remessa dos autos ao contador do juízo para apresentação de novos cálculos.

A Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 1784509),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. SOBRESTAMENTO COM APOIO NO RE 632.212/SP. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUESTÃO ATINENTE AO PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE SERÁ ANALISADA APÓS A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXPERT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Inicialmente, observo que a preliminar de ilegitimidade ativa já foi combatida na decisão monocrática, sendo entendimento pacificado no STJ, através dos
Temas 723 e 724
, a legitimidade dos poupadores ou seus sucessores de ingressarem com a ação executiva, independentemente de seu domicílio, senão vejamos:

Tema 723 STJ:

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Tema 724 STJ:

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Portanto,
REJEITO a preliminar
de ilegitimidade ativa.

No que concerne ao sobrestamento do feito, em sede de interno, alega o agravante ter sido a decisão deste relator omissa, ao não observar a determinação de suspensão dos processos que envolvem a matéria em análise, determinada pelo STF nos autos do
RE 632.212/SP.

Entretanto, observa-se que, estão excluídos do sobrestamento os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento da sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Neste sentido, transcrevo a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em
26/04/2021
, nos autos do RE 632.212/SP:

(...) Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
(STF, RE 632.212-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE nº 77, de 23/04/2021)

Assim, uma vez que o presente processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, não está afetado pela Decisão acima mencionada, pelo que,
REJEITO a preliminar
de sobrestamento do feito.

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo a análise de mérito, e, desde logo, verifico que o agravante insiste na defesa dos argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, quais sejam, a necessidade de realização de perícia contábil e de liquidação da sentença. Porém, não traz nas razões do interno a comprovação do efetivo prejuízo resultante da decisão originária que justificasse a interposição do Agravo de Instrumento.

Por oportuno,
reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa:

“Pois bem, no presente caso, ancorado em precedente do C. STJ, entendo pela ausência de prejuízo do decisum vergastado, posto que, após a realização de referidos cálculos, as partes poderão realizar as manifestações devidas, inclusive sobre os parâmetros utilizados na liquidação da sentença.

Isto porque, segundo o STJ, “para a otimização do Código de Processo Civil, deve o exegeta interpretar restritivamente o dispositivo legal no sentido de que o Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no Processo de Execução, porquanto tal liberdade iria de encontro à celeridade que se espera do trâmite processual. Ademais, se, a cada decisão proferida pelo juiz a quo, o Tribunal de revisão for instado a se manifestar imediatamente sobre o seu acerto ou desacerto, haverá drástica diminuição na efetividade do processo” (REsp 1700305/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/11/2018).

Para uma melhor análise do tema, transcrevo a ementa do julgamento supramencionado, que tratou de determinação do juízo a quo de remessa dos cálculos ao setor de contadoria do juízo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A IDA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CLÁUSULA ABERTA. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO DECIDIR CONFORME O CASO CONCRETO. BUSCA DA CELERIDADE E EFETIVIDADE.

1. Preliminarmente, esclareço que a Corte Especial do STJ afetou o ProAfR no REsp

1.696.396/MT ao rito dos Recursos Repetitivos, art. 1.036 e ss. do CPC, para definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, contudo determinou pela não suspensão do processamento dos recursos de Agravo de Instrumento que versem "sobre idêntica questão em tramitação no território nacional." O processo sub examine não aborda análise do art. 1.015 do CPC, mas do seu parágrafo único.

2. O TRF decidiu que não cabe o recurso de Agravo de Instrumento contra despacho do juiz que determinou o envio dos autos ao contador judicial para elaboração de cálculos, "orientando a utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de atualização do valor devido.", porque tal decisão se destina "ao andamento do processo" e sua viabilidade não está inserta no art. 1.015 do CPC.

3. No entendimento correto do Tribunal de origem, o novo CPC buscou dar maior efetividade e celeridade ao trâmite processual, restringindo as hipóteses de utilização do recurso de Agravo de Instrumento. Dessarte, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil deverá ser interpretado taxativamente.

4. É certo que as hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo art. 1.015 do CPC de 2015 são taxativas, principalmente quando tratar do Processo de Conhecimento, localizado no Livro I da parte especial, mas também é correto que o exegeta pode valer-se de interpretação extensiva em decorrência das especificidades de cada caso.

5. Ninguém questiona que a "Ação de Embargos à Execução"- apesar da impropriedade da utilização do termo "ação" pelo Tribunal a quo, pois a ação se caracteriza por ser, segundo a teoria abstrata, nas lições Cândido Dinamarco Rangel, Teoria Geral do Novo Processo Civil, Ed. Malheiros, pag. 49, "o direito a

obter um pronunciamento do juiz acerca de uma pretensão (decisão de mérito), independentemente de esse pronunciamento ser favorável ou desfavorável àquele que o pede."- é autonôma à demanda executiva, contudo está englobada no Processo de Execução, contido no Livro II da parte especial.

6. Assim sendo, ao contrário do entendimento do Tribunal de origem, a interposição do Agravo de Instrumento no Processo de Execução é prevista expressamente no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, portanto o seu cabimento foi delineado pelo legislador.

7. Contudo, para a otimização do Código de Processo Civil, deve o exegeta interpretar restritivamente o dispositivo legal no sentido de que o Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no Processo de Execução, porquanto tal liberdade

iria de encontro à celeridade que se espera do trâmite processual. Ademais, se, a cada decisão proferida pelo juíz a quo, o Tribunal de revisão for instado a se manifestar imediatamente sobre o seu acerto ou desacerto, haverá drástica diminuição na efetividade do processo.

8. Não obstante o decisum impugnado possuir conteúdo decisório, desnecessário, neste momento, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra despacho ou decisão do magistrado que determina a elaboração dos cálculos judiciais.

9. Recurso Especial não provido.

(REsp 1700305/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/11/2018)

Desta forma, não obstante o decisum impugnado possuir conteúdo decisório, desnecessário, neste momento, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão do magistrado que determinou a realização de novos cálculos pelo contador do juízo, o que leva ao não conhecimento do recurso protocolizado quanto a este ponto.”
(Id. 1550060 – fls. 4/6)
.

Com efeito, conforme explanado na decisão monocrática, a simples determinação de remessa dos autos ao contador do juízo não acarreta qualquer prejuízo, uma vez que os cálculos podem ser impugnados por quaisquer das partes, não tendo o agravante trazido,
em suas razões do interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da decisão monocrática agravada.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 1550060)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2024